Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0707650-02.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja assegurada a participação da agravante nas demais fases do concurso. Sustenta a agravante que lhe foi atribuída nota "0" em questão de natureza subjetiva, tendo a banca adotado critério teratológico de resposta. Foi proferida decisão por este Juízo indeferindo o pedido de tutela antecipada recursal.
II. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais, já tendo sido interposto o recurso inominado pela ora agravante.
III. Evidente a perda superveniente do interesse recursal.
IV. Agravo de instrumento PREJUDICADO.
V. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.